Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de novos cálculos quanto a JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO (ID: 17303123). Por outro lado, encontram-se pendentes de apreciação as anuências de JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA (ID: 11523986 e 11524038). No ID: 26729605, determinou-se a retificação da decisão de ID: 24445205 e, em consequência, os autos retornaram à Contadoria Judicial para correção das planilhas de ID: 22183316 (JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO). Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 28749803. O exequente e o DF manifestaram concordância com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 29331178 e 29766104). O substituído JOSÉ EUDES COELHO SILVA informou estar sendo agora patrocinado pela advogada ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA (ID: 29407437). Requereu, outrossim, o envio dos autos à Contadoria Judicial. Pois bem. Homologo os cálculos judiciais de ID: 28749803, relativos a JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO FERREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO. Determino a retificação dos precatórios expedidos em favor de JOSÉ FELICIANO FILHO, JOSÉ FRANCISCO PEREIRA e SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO. Quanto aos SUCESSORES DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO, observem-se as quotas declinadas no ID: 29331177. Oficie-se à COORPRE, dando ciência da presente decisão. A fim de evitar tumulto processual, as anuências de JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, (ID: 11523986 e 11524038) serão apreciadas posteriormente. A petição de JOSÉ EUDES COELHO SILVA também será analisada posteriormente. Brasília, 11 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador